Tribunal: STF
Processo: HC 224442
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 778.089/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pleito aventado consubstancia mera reiteração de pedido formulado no HC 708.640/SP, ou seja, questiona os fundamentos da decretação da prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia. O writ anteriormente impetrado foi devidamente analisado e não foi conhecido, tendo transitado em julgado em 22/3/2022. Os feitos impugnam o mesmo acórdão.



    2. Tratando-se de questão já analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento do presente mandamus.



    3 . Agravo Regimental desprovido.” (pág. 5 do doc. eletrônico 8).



    Busca-se “[...] a revogação da prisão preventiva ora imposta, tudo em estrita obediência aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e devido processo legal”. (pág. 10 da petição inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que indeferiu liminarmente o HC 778.089/SP, cujo teor é o seguinte:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PATRICK SOUZA BISPO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2000204-15.2020.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificado nos arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (homicídio qualificado e corrupção de menores).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado e Corrupção de menores Excesso de prazo. Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário Prisão Preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Gravidade em concreto da conduta. Decisão devidamente motivada Ordem denegada.’ (fl. 19)



    No presente writ, o impetrante sustenta ausência de fundamentação da custódia cautelar, uma vez que baseada em elementos genéricos. Pondera que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ traz pedido idêntico ao formulado no HC 708640/SP, que não foi conhecido em decisão proferida em 10/3/2022. Ambos os feitos atacam o acórdão proferido pelo Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2000204-15.2020.8.26.0000.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste recurso.



    Nesse sentido:



    […]



    Ante todo o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    […]



    III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator